Tribunal: TJMT
Processo: 0001016-25.2013.8.11.0107
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DANO MORAL COLETIVO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.
Para a configuração do dano moral coletivo em matéria ambiental, faz-se necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, ultrapassando os limites da tolerabilidade, o que não se verificou na espécie.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001016-25.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARVIN KEITH YODER - CPF: 898.453.311-49 (APELADO), RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 404.896.138-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DANO MORAL COLETIVO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração do dano moral coletivo em matéria ambiental, faz-se necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, ultrapassando os limites da tolerabilidade, o que não se verificou na espécie.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental c/c Reparação por Dano Moral Difuso
ajuizada contra
MARVIN KEITH YODER
(proc. n.
0001016-25.2013.8.11.0107), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o demandado à recomposição do meio degradado apresentando PRAO junto ao órgão competente, no prazo de 90 dias, sob pena de conversão em multa pecuniária, além de abster de promover degradação ambiental sem autorização do órgão competente.

Em suas razões, aduz que “
quando há um dano ao meio ambiente, isso afeta a todo a coletividade tanto as gerações presentes, quanto as futuras. Cabe, no tocante ao dano moral coletivo, a imposição de indenização pecuniária, além da recomposição natural do meio ambiente, pois mesmo que haja a recuperação, deve haver uma indenização pelos danos causados à sociedade na época em que ocorreram os fatos
”.

Cita que “
É claro que a própria natureza já se encarregou de recuperar os danos causados, mas não seria JUSTO que o réu não tivesse que arcar com responsabilidade nenhuma
”.

Assevera que, à luz do princípio da reparação integral do dano ambiental, “
a indenização, além de sua função subsidiária (quando a reparação in natura não for total ou parcialmente possível), é cabível de forma cumulativa, como compensação pecuniária pelos danos reflexos e pela perda da qualidade ambiental até a sua efetiva restauração
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença, para que seja fixada também indenização pecuniária pelo dano moral ocasionado.

Contrarrazões apresentadas no Id.
83363485, p. 168/174.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 89955146, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental c/c Reparação por Dano Moral Difuso ajuizada contra
MARVIN KEITH YODER, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o demandado à recomposição do meio degradado apresentando PRAO junto ao órgão competente, no prazo de 90 dias, sob pena de conversão em multa pecuniária, além de abster de promover degradação ambiental sem autorização do órgão competente.

Irresignado, defende o
Parquet
em seu apelo que o Réu/Apelado deve ser condenado também ao pagamento de indenização pecuniária pelo dano moral ambiental causado.

Pois bem. Em que pesem as alegações recursais, o recurso deve ser desprovido

Com efeito,
é cediço que para a configuração do dano moral coletivo em matéria ambiental, faz-se necessário que o
fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade
, ultrapassando os limites da tolerabilidade.

Nesse sentido consolidado é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ARMAZENAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES IRREGULARES – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A atividade específica de serraria e desdobramento de madeira está especialmente sujeita à licença do órgão ambiental competente, conforme se extrai do art. 2° parágrafo 1° da Resolução Conama n° 237. As esferas cível, criminal e administrativa possuem independência e autonomia, de modo que um mesmo fato pode gerar responsabilização civil, penal e administrativa, e aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.
(N.U 0003159-65.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESFLORESTAMENTO – RESERVA LEGAL – CONDENAÇÃO REPARAÇAO DOS DANOS MATERIAIS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. 1-É possível a cumulação de obrigações de fazer ou não fazer com indenização pecuniária, sobretudo quando ficar comprovado os efetivos danos e prejuízos para a qualidade de vida da coletividade e que sejam de difícil recuperação, consoante entendimento consolidado do STJ.
2-Além disso, conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada. (Precedentes: REsp 1221756/RJ, AgInt no AREsp 964.666/RJ, REsp 1473846/SP).
3-Recurso desprovido. (N.U 0001408-51.2013.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) (destaquei)

E no caso, não se verifica tal circunstância uma vez que, consoante relatório de vistoria realizado pelo IBAMA os danos “
devem ser considerados como médio devido â importância do Bioma onde foi realizado, considerando também que foi realizado sem obedecer a estabelecimentos das leis ambientais, porem é de fácil regeneração com apresentação de um PRAD
” (Id. 83363485, p. 64).

Como se vê, embora não subsistam dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente, não houve comprovação por parte do órgão ministerial acerca de prejuízo à imagem e a moral coletiva, principalmente por se tratar de dano de fácil regeneração, de forma que o afastamento do pleito de condenação por dano moral coletivo não carece de reforma.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022